Tribunal: TJSP
Processo: 1000399-52.2020.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ausência de repasse de valores levantados em ação judicial – Dano material devido – Danos morais configurados – Quantum fixado em R$ 10.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Apelo desprovido.